Tribunal: TJSP
Processo: 1002583-24.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENCHENTE EM IMÓVEL. Pretensão do autor na condenação do Município ao pagamento de danos morais e materiais em razão de enchente que inundou seu imóvel, causando danos em seus bens.

R. sentença de procedência da demanda.

APELO DO MUNICÍPIO. Responsabilidade subjetiva por omissão.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENCHENTE EM IMÓVEL. Pretensão do autor na condenação do Município ao pagamento de danos morais e materiais em razão de enchente que inundou seu imóvel, causando danos em seus bens.

R. sentença de procedência da demanda.

APELO DO MUNICÍPIO. Responsabilidade subjetiva por omissão. 'Faute du service'. Robusto conjunto probatório que demonstra a ocorrência de inundação no imóvel do autor. Prova testemunhal e documental que corrobora com o narrado pelo autor quanto à ausência de serviços por parte do Município para escoamento das águas pluviais. Evidenciada a responsabilidade civil. Nexo causal comprovado. Hipóteses excludentes não evidenciadas. Danos materiais e morais configurados. Quantum indenizatório fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Julgados desta E. Corte.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), bem como a Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de sua entrada em vigor, bem como o que for decidido nas ADIs 7.047 e 7.064 que tramitam pelo STF.

R. sentença mantida.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.